Tribunal: TJMT
Processo: 1012860-58.2022.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012860-58.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EDMUNDO ALVES DE FREITAS - CPF: 000.180.561-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA
PROCEDÊNCIA PARCIAL – DESCLASSIFICOU A CONDUTA DO ART. 33,
CAPUT
PARA PREVISTA NO ART. 28 (ADVERTÊNCIA), AMBOS DA LEI N.º 11.343/06 –
IRRESIGNAÇÃO –
ABSOLVIÇÃO – ART. 386, INC. VII OU PELO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO E CONCLUSIVO – DEPOIMENTO FIRME E COESO DOS AGENTES POLICIAIS – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O ENTORPECENTE FOI IMPLANTADO POR TERCEIROS – INTELIGÊNCIA DO ART. 156, DO CPP – CONDENAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar-se em absolvição da conduta do art. 28 da Lei Antidrogas, quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a materialidade e a autoria, consubstanciados nas declarações dos Policiais que atuaram na prisão, não existindo elementos a indicarem que a substância apreendida teria sido colocada por terceiros no sapato do apelante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
Edmundo Alves de Freitas,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n.º 1012860-58.2022.8.11.0003, em que foi condenado como autor do crime previsto no art. 28, da Lei n. 11.346/2006,

impondo-lhe, via de consequência, a penalidade de advertência sobre os efeitos da droga (inciso I do art. 28). (Id. 175710337)

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do apelante da prática prevista no art. 28 da Lei de Drogas, em razão da insuficiência probatória. (Id. 175710353)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 175710364)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação. (Id. 176900679)

Apelação criminal. Acusação de tráfico de droga no interior de estabelecimento prisional. Sentença desclassificatória que impôs ao réu condenação pelo crime de posse de droga para consumo pessoal (art. 28 da Lei 11.343/06). Irresignação defensiva. Pretendida absolvição. Alegada ausência de provas. Improcedência. Reeducando/apelante flagrado na posse de uma porção de maconha quando retornava ao estabelecimento prisional. Depoimentos dos policiais em harmonia com demais elementos do contexto probatório. Édito condenatório que era mesmo de rigor.
Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo, para que seja mantida intacta a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Como já relatado, trata-se de recurso de apelação criminal, interposto por
Edmundo Alves de Freitas
, objetivando a reforma da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, julgando parcialmente procedente a denúncia, desclassificando do art. 33, da Lei 11.343/2006 para o art. 28, da Lei de Drogas,

impondo-lhe, via de consequência, a penalidade de advertência sobre os efeitos da droga (inciso I do art. 28), sendo declarada a extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena.

A denúncia restou assim lavrada: (Id. 175710294)

“Consta dos autos do incluso inquérito policial que na data de 30/04/2022, por volta das 16h40min, na Penitenciária Major Eldo de Sá Correa (Mata Grande), nesta cidade, agentes penitenciários flagraram o denunciado EDMUNDO ALVES DE FREITAS transportando e trazendo consigo 01 (uma) porção, apresentando massa de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigramas) de MACONHA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e/ou psíquica sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial Preliminar (fls. 23/24, ID 86050177).

São dos autos que no dia e hora supracitados o denunciado, que cumpre pena em regime semiaberto, e prestava serviço externo supervisionado no “Lar Cristão” para beneficio de progressão de regime, foi submetido à revista pessoal ao retornar para o estabelecimento prisional, ocasião em que policiais penais apreenderam com ele a referida porção de maconha, acondicionada no interior de sua botina.

Diante disso, o denunciado foi encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante em seu desfavor, sendo que, interrogado, permaneceu em silêncio.

Por fim, destaca-se que o denunciado é reincidente, registrando perante o Juízo da Quarta Vara Criminal desta Comarca, os Autos nº 0001296-62.2012.8.11.0064.

Adequando-se, assim, a conduta de EDMUNDO ALVES DE FREITAS ao disposto no art. 33, caput , com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 c/c art. 61, I, do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.º 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas”.

Após instrução processual, o Magistrado sentenciante desclassificou a conduta atribuída ao apelado (tráfico de drogas) para a de porte de droga para uso pessoal, descrita no art. 28, da Lei de Drogas, aplicando advertência sobre os efeitos da droga (inciso I do art. 28), sendo declarada a extinção da punibilidade, pelo cumprimento da pena.

A defesa pugna pela absolvição do apelante do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, pelo art. 386, inc. VII, do CP e pelo princípio
in dubio pro reo
.

Contudo, entendo que não possui razão a defesa, não merecendo reparo a sentença.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (Id. 175710269), exame pericial preliminar de entorpecente (175710273), termo de exibição e apreensão (Id. 175710275), laudo pericial n.º 3.14.2022.86927-01 (Id. 175710305), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que se refere a autoria delitiva do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006, peço vênia para transcrever os depoimentos colhidos extrajudicialmente e judicialmente, ao qual encontra-se lançadas nas Contrarrazões do Ministério Público, tendo sido todos conferidos por esta relatoria:

“Em Juízo, o Apelante (ID 96471123) negou a imputação de tráfico de drogas, afirmando que não era usuário de drogas, mas que fez uso de entorpecente.

(...)

Com efeito, o policial penal JOCELIO REZENDE DA SILVA (ID 95703108), em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, chegou a confirmar a denúncia, asseverando que o Apelante, que cumpre pena em regime semiaberto, e prestava serviço externo supervisionado, foi submetido à revista pessoal ao retornar para o estabelecimento prisional, ocasião em que apreenderam com ele a referida porção de maconha, acondicionada no interior de sua botina; Que ao interrogar o Apelante, o mesmo respondeu que a droga era para o seu consumo pessoal.

Se não bastasse, na fase inquisitorial, o policial penal AGUINALDO DIVINO MOREIRA SANTOS (ID 86050167), verbalizou a mesma versão do seu colega de instituição JOCELIO REZENDE DA SILVA:

“COMPARECEU NESTA DEPOL O COMUNICANTE AGENTE PRISIONAL (JOCELIO REZENDE DA SILVA) TROUXE A ESTA DEPOL UM PAR DE BOTINAS E O REEDUCANDO EDMUNDO ALVES DE FREITAS, QUE ESTAVA TRABALHANDO COMO BENEFÍCIO DE PROGRESSÃO DE REGIME NO LAR CRISTÃO. O REEDUCANDO AO RETORNA PARA A UNIDADE TENTOU PASSAR PELA REVISTA COM O REFERIDO PAR DE BOTINA COM UM PORÇÃO DE DROGA APARENTANDO SER MACONHA ESCONDIDA NA BOTINA. O REEDUCANDO AFIRMA QUE A DROGA E PARA USO. QUE, EM SEGUIDA O REEDUCANDO FOI CONDUZIDO ATÉ ESTA UNIDADE POLICIAL PARA AVERIGUAÇÕES QUE O CASO REQUER”

Com efeito, depreende-se que os testemunhos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e com o conjunto probatório produzido nos autos e, por este motivo, merecem credibilidade.

Sobre o tema, a doutrina Júlio Fabbrini Mirabete:

"Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular, presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha." (Processo penal. 10. ed., São Paulo: Atlas, 2000, p. 306).

Assim, nos termos do Enunciado 8, do incidente de uniformização de jurisprudência 10.1532/2015, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneas para sustentar a condenação criminal”.

Por seu turno, os depoimentos dos aludidos servidores públicos constituem “
meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ-AgRg no AREsp nº 597972/DF - Relator: Ministro Nefi Cordeiro - 25.10.2016).

A propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS NOS AUTOS – CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO SEGURO QUANTO AOS CRIMES – PALAVRAS SEGURAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES DOS AUTOS – NEGATIVA DE AUTORIA QUE NÃO SE SUSTENTA – CONDENAÇÃO MANTIDA. Nítido o descabimento da pretensão absolutória aviada sob o fundamento da insuficiência de prova, quando depoimentos dos policiais ouvidos em juízo são elementos suficientes a apontar a materialidade e autoria dos fatos imputados ao réu e amparar sua condenação.” (N.U 0004880-15.2012.8.11.0040, Ap 1614/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 24/05/2018).

O tipo insculpido no art. 28, do mesmo Diploma - que abriga 05 (cinco) condutas coincidentes com as do mencionado art. 33 (adquirir, guardar, ter em depósito, transportar ou trazer consigo drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar) -, por outro lado, contém elemento subjetivo específico, consistente na finalidade do exclusivo uso próprio. Assim, para a sua configuração, são necessários, pelo menos, indícios firmes de que a substância apreendida se destinava unicamente ao uso, pelo próprio agente.

A fim de auxiliar o julgador na tarefa de diferenciar essas condutas, o artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/06, traz algumas diretrizes:

“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal,
o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação
.” (GRECO FILHO, Vicente; RASSI, João Daniel. Lei de drogas anotada: Lei n. 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2007, p. 81).(Negritou-se)

A defesa alega que a droga encontrada com o réu, 01 (uma) porção, apresentando massa de 1,22 g (um grama e vinte e dois centigramas) de maconha, não era de sua propriedade, pois o mesmo trabalhava no Lar Cristão, sendo responsável pela parte nutricional, um cargo carregado de responsabilidade, dentre elas, a de delegar funções entre os demais detentos e, por vezes, acaba sofrendo retaliações em razão disso e o entorpecente pode poderia ter sido facilmente implantado por outra pessoa, para incriminar o apelante, pois estava à poucos dias para progredir de regime.

Todavia, não passam de afirmações vagas sem qualquer prova que as comprove, pois não carreou aos autos qualquer comprovação de seu alegado, sendo o conjunto fático-probatório robusto para demonstrar a prática do art. 28, da Lei n.º 11.343/2006.

Neste sentido, é pacífico o entendimento de que, no crime de receptação, quando a res furtiva é encontrada em posse do acusado, passa a ser dele o ônus de comprovar sua alegação de que não sabia da origem ilícita dos bens por ele adquiridos. Isto decorre da inteligência do artigo 156 do CPP, que prevê que o ônus da prova da alegação compete a quem a fizer.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. (...)2. Na esteira da orientação jurisprudencial desta Corte, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer. Precedentes" ( AgRg no HC n. 446.942/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 4/12/2018, DJe 18/12/2018). 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 601255 SC 2020/0188804-5, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 13/04/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/04/2021) AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO. NULIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 156 DO CPP. RECURSO IMPROVIDO. 1. No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes).2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no HC: 458917 SC 2018/0171605-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 06/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/12/2018)

Ainda:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RECEPTAÇÃO DOLOSA E CORRUPÇÃO DE MENOR – INCONFORMISMO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO APELANTE DO CRIME DE RECEPTAÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA MODALIDADE CULPOSA – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – VERSÃO INVEROSSÍMIL APRESENTADA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MOTOCICLETAS SUBTRAÍDAS ENCONTRADAS NA POSSE DO APELANTE – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. ALMEJADA A ABSOLVIÇÃODO APELANTEPELA PRÁTICA DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENOR – INSUBSISTÊNCIA– EFETIVA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE NA CONDUTA CRIMINOSA – CRIME DE NATUREZA FORMAL – DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EFETIVA CORRUPÇÃO –– CONDENAÇÃO MANTIDA – 3. APELO DESPROVIDO. 1. É incabível o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, porquanto o apelante não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos que foram apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar, ademais, que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova. (...) (TJ-MT 00001789220168110005 MT, Relator: LUIZ FERREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 06/10/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/10/2021)

No caso em tela, o apelante, sendo encontrado em posse da droga e ter confessado aos policiais no momento de sua prisão que o entorpecente era para uso próprio, descabido o pleito de absolvição em virtude de insuficiência probatória ou pelo princípio
in dubio pro reo
, reputando-se correta a análise feita pelo juízo sentenciante.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer, desprovejo ao recurso de apelação criminal interposto por
Edmundo Alves de Freitas
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024